Tribunal: STF
Processo: ARE 1582030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Obrigação de Fazer. Instalação de praça de pedágio entre a zona rural e urbana dentro dos limites do Município. Isenção da tarifa.



    I. Cerceamento de defesa não configurado.



    II. Adequação da via eleita. Possibilidade de defesa do direito individualmente.



    III. Ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo não verificada.



    IV. Vício na fundamentação. Inocorrência.



    V. Determinação à requerida (concessionária de serviço público) de observância, em relação ao autor, de isenção de pagamento de tarifa de pedágio localizado no Km 315 + 130 metros da Rodovia SP-333. Possibilidade. Precedentes desta Corte.



    VI. Necessidade, apenas, de apresentação de documento recente (datado de até 3 meses), que comprove o domicílio no Município.



    VII. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, e 150, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a recorrente não conseguiu demonstrar nos autos a existência de rota alternativa, isto é, que a rodovia pedagiada não é a única alternativa de acesso do apelado à empresa onde trabalham, o que elidiria sua alegação de encravamento.



    [...]



    Conquanto a Lei nº 8.987/95 não condicione a cobrança da tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, é certo que a ausência desta torna compulsória a cobrança do pedágio, transformando a tarifa em taxa e afrontando o direito de locomoção das pessoas, notadamente se, implantada a praça dentro do município, ficar parte da população “encravada” em determinada área, sem acesso ao restante da cidade. Tal circunstância, além de violar o direito de locomoção, configura tratamento anti-isonômico dos munícipes, na medida em que parte deles viu-se obrigado ao pagamento de pedágio para circular no município.



    Em tais circunstâncias, o reconhecimento do direito à isenção da tarifa de pedágio ao residente no Município de Marília é medida de rigor.



    [...]



    Acrescenta-se que, a questão da viabilidade de acesso gratuito através de outras vias não foi alegada em primeiro grau (fls. 161/193), tendo a concessionária se limitado a citar como via alternativa gratuita a Estrada Municipal MAR-114, inovação recursal esta que não pode ser apreciada por este juízo revisor.



    Não prospera, ainda, a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em decorrência da isenção tarifária reconhecida ao autor, seja porque não houve demonstração do alegado, seja porque o risco de prejuízo decorrente da instalação de uma praça de pedágio dentro do perímetro urbano de um município deve ter sido considerado pela concessionária, não podendo, à essa altura, ser repassado aos munícipes, que, antes da implementação, tinham o acesso livre e irrestrito às demais regiões da cidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente